Tribunal: STJ
Processo: 1027421-62.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158331 - SP
(2026/0014958-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R C L M
ADVOGADOS
: LUANNA KAROLINA BOTECCHIA LANCE - SP358947
JAQUELINE GACHET DE OLIVEIRA - SP332218
AGRAVADO
: E H M
ADVOGADA
: DANIELA GIUNGI WALDHUETTER - SP273498
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALIMENTOS ENTRE EX‐CÔNJUGES E TERMO FINAL.
EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DOS ALIMENTOS ENTRE
EX‐CÔNJUGES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a divórcio litigioso
partilha de bens e fixação de
c/c
pensão para cônjuge.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau partilhou cotas e fixou alimentos em
favor da autora em dois salários mínimos mensais, sem termo final.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para estabelecer termo final de 24
meses à obrigação alimentar, mantendo os demais pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve equivocada aplicação da
jurisprudência do STJ acerca da excepcionalidade e transitoriedade dos alimentos
entre ex‐cônjuges, contrariando precedentes que admitem prorrogação dos
alimentos quando presentes incapacidade laborativa, impossibilidade de inserção
no mercado de trabalho ou ausência de autonomia financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57089826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 4178199d-088c-4d1b-9117-6a418a86b234

6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão estadual alinhou-se à orientação
desta Corte quanto ao caráter excepcional e, como regra, transitório, dos alimentos
entre ex‐cônjuges, e a pretensão de reexame das premissas fáticas sobre
incapacidade laborativa e possibilidade de obtenção de renda esbarra na Súmula n.
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento:
se harmoniza com a orientação desta Corte. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto
à pretensão de reexame das premissas fático-probatórias.”
CC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.694,
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57089826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 4178199d-088c-4d1b-9117-6a418a86b234

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158331 - SP
(2026/0014958-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R C L M
ADVOGADOS
: LUANNA KAROLINA BOTECCHIA LANCE - SP358947
JAQUELINE GACHET DE OLIVEIRA - SP332218
AGRAVADO
: E H M
ADVOGADA
: DANIELA GIUNGI WALDHUETTER - SP273498
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALIMENTOS ENTRE EX‐CÔNJUGES E TERMO FINAL.
EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DOS ALIMENTOS ENTRE
EX‐CÔNJUGES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a divórcio litigioso
partilha de bens e fixação de
c/c
pensão para cônjuge.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau partilhou cotas e fixou alimentos em
favor da autora em dois salários mínimos mensais, sem termo final.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para estabelecer termo final de 24
meses à obrigação alimentar, mantendo os demais pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve equivocada aplicação da
jurisprudência do STJ acerca da excepcionalidade e transitoriedade dos alimentos
entre ex‐cônjuges, contrariando precedentes que admitem prorrogação dos
alimentos quando presentes incapacidade laborativa, impossibilidade de inserção
no mercado de trabalho ou ausência de autonomia financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão estadual alinhou-se à orientação
desta Corte quanto ao caráter excepcional e, como regra, transitório, dos alimentos
entre ex‐cônjuges, e a pretensão de reexame das premissas fáticas sobre
Documento eletrônico VDA56110011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:37
Código de Controle do Documento: 0b2ada80-4707-4672-b3ff-f868d56d6f46

incapacidade laborativa e possibilidade de obtenção de renda esbarra na Súmula n.
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento:
se harmoniza com a orientação desta Corte. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto
à pretensão de reexame das premissas fático-probatórias.”
CC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.694,
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R. C. L. M. contra a decisão de
fls. 1378-1385, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da
consonância do acórdão estadual com a orientação desta Corte (Súmula n. 83 do
STJ) e da prejudicialidade do dissídio.
Alega que a decisão agravada aplicou equivocadamente o entendimento
do STJ sobre a excepcionalidade dos alimentos entre ex‐cônjuges, pois sua
situação concreta — idade avançada, longa ausência do mercado de trabalho e
dependência econômica — justificaria a fixação sem termo final, afastando a
transitoriedade invocada pelo Tribunal
.
a quo
Sustenta que a fixação de prazo de 24 meses contraria precedentes do
STJ que admitem prorrogação quando presentes incapacidade laborativa,
impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia
financeira.
Requer “a retratação da decisão” e, na hipótese de não ocorrer, “a
submissão ao colegiado desta Corte”, com o provimento do agravo interno (fls.
1413-1418).
Contraminuta às fls. 1424-1433.
Parecer do Ministério Público às fls. 1370-1374.
Documento eletrônico VDA56110011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:37
Código de Controle do Documento: 0b2ada80-4707-4672-b3ff-f868d56d6f46

É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a divórcio litigioso
partilha de bens e
c/c
fixação de pensão para cônjuge.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau partilhou cotas e fixou alimentos
em favor da autora em dois salários mínimos mensais, sem termo final.
A Corte
reformou parcialmente para estabelecer termo final de 24
a quo
meses à obrigação alimentar, mantendo os demais pontos e consignando a
impossibilidade de majoração dos honorários.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação do
§ 1o, do Código Civil, afirmando que o acórdão estadual desconsiderou
art. 1.694,
o binômio necessidade‐possibilidade ao limitar a pensão e vedar a prorrogação dos
alimentos em situações excepcionais.
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve equivocada aplicação
da jurisprudência do STJ acerca da excepcionalidade e transitoriedade dos
alimentos entre ex‐cônjuges, porque seu quadro fático demonstraria hipótese de
manutenção sem termo final. Aduz que a fixação do prazo contraria precedentes
que
admitem
prorrogação
quando
presente
incapacidade
laborativa,
impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou ausência de autonomia
financeira.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão estadual afirmou o
caráter excepcional e, como regra, transitório dos alimentos entre ex‐cônjuges,
fixando o prazo de 24 meses em razão da ausência de incapacidade laborativa
permanente e da possibilidade de obtenção de renda pela alimentanda, alinhando-
Documento eletrônico VDA56110011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:37
Código de Controle do Documento: 0b2ada80-4707-4672-b3ff-f868d56d6f46

se à jurisprudência desta Corte. A decisão monocrática, por isso, aplicou a Súmula
n. 83 do STJ, e, conforme os próprios julgados já colacionados, a pretensão
recursal de modificação desse entendimento demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à necessidade de afastar a transitoriedade, não há como superar o
fundamento de que o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a orientação
do STJ e de que a revisão das premissas fáticas acerca capacidade laborativa e
possibilidade de renda é vedada. Nesse sentido, os julgados mencionados na
decisão agravada: AgInt no
AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.213.769/BA;
AREsp n. 679.175/SP.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tese de que os
precedentes do STJ autorizariam, no caso concreto, alimentos sem termo final. A
decisão agravada deixou claro que a prorrogação por prazo indeterminado somente
se admite quando demonstrada situação excepcional — como incapacidade
permanente ou impossibilidade concreta de reinserção no mercado de trabalho — e
que o Tribunal de origem afastou tais particularidades à luz do conjunto probatório.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:37
Código de Controle do Documento: 0b2ada80-4707-4672-b3ff-f868d56d6f46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.158.331 / SP
Número Registro: 2026/0014958-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10274216220218260114
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R C L M
ADVOGADOS : LUANNA KAROLINA BOTECCHIA LANCE - SP358947
JAQUELINE GACHET DE OLIVEIRA - SP332218
AGRAVADO
: E H M
ADVOGADA
: DANIELA GIUNGI WALDHUETTER - SP273498
AGRAVANTE : E H M
ADVOGADA
: DANIELA GIUNGI WALDHUETTER - SP273498
AGRAVADO
: R C L M
ADVOGADOS : LUANNA KAROLINA BOTECCHIA LANCE - SP358947
JAQUELINE GACHET DE OLIVEIRA - SP332218
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R C L M
ADVOGADOS : LUANNA KAROLINA BOTECCHIA LANCE - SP358947
JAQUELINE GACHET DE OLIVEIRA - SP332218
Documento eletrônico VDA57079551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: b9fd08b1-57d4-463c-a1fb-a5d6c165a4c3

AGRAVADO
: E H M
ADVOGADA
: DANIELA GIUNGI WALDHUETTER - SP273498
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: b9fd08b1-57d4-463c-a1fb-a5d6c165a4c3